Tribunal: TJPA
Processo: 0806069-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806069-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDNO JUNIOR DE LIMA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME OFICIOSO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado na Suprema Corte é incabível o manejo do
habeas corpus
como substitutivo do meio processual adequado de impugnação, sejam recursos próprios ou revisão criminal, ressalvada as hipóteses em que constatada manifesta ilegalidade ou teratologia (STF, HC n. 221.976/SP).

2. Nesse contexto, o não conhecimento do
writ
é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração de forma indevida em revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (STF, AgRg no HC n. 214.879/SP e STJ, AgRg no HC n. 602.581/MG).

3. Ademais, na estrita cognição da via mandamental, não se evidencia manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão oficiosa da ordem, à luz do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

4. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de julho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA)
:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDNO JUNIOR DE LIMA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de irregularidades na tramitação da ação penal subjacente, ressaltando a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade processual, além de equívoco na dosimetria da pena.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e a declaração de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, com a cessação dos efeitos da sentença condenatória e do trânsito em julgado ou a desclassificação do delito e consequente redimensionamento da pena.

Indeferida a liminar (ID 19030918) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19154343), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 19358983).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração
não deve ser conhecida
.

A hipótese dos autos é de paciente condenado na ação penal n. 0005830-28.2014.8.14.0086 à pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime encartado no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal gravíssima), tendo a sentença transitado livremente em julgado.

A presente impetração visa o reconhecimento de nulidade processual e o redimensionamento da pena aplicada ao coacto, em razão de suposto equívoco na dosimetria penal.

Não obstante, consoante entendimento jurisprudencial consolidado na Suprema Corte é incabível o manejo do
habeas corpus
como substitutivo do meio processual adequado de impugnação, sejam recursos próprios ou revisão criminal, ressalvada as hipóteses em que constatada manifesta ilegalidade ou teratologia (vide STF,
HC n. 221.976/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 4/9/2023).

Convém ressaltar que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração de forma indevida em revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 30/6/2022; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/10/2020).

Nesse contexto, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice em razão da sua vedada utilização como sucedâneo de revisão criminal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Por outro lado, destaco
não ser o caso de concessão oficiosa da ordem
.

A esse respeito, consigno a insubsistência do alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, ressaindo, no ponto, a inocorrência de equívoco pela secretaria, pois na carta precatória constou como local da diligência o novo endereço fornecido pelo acusado, situado na Travessa Luis Barbosa, nº 1385, Bairro Caranazal, Santarém (ID 19007698, p. 67).

Outrossim, inexiste margem para afirmar que as razões expostas na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (19007698 - Pág. 68), resultam de equívoco ou falta de diligência suficiente no cumprimento da diligência, porquanto “a certidão apresentada pelo oficial de justiça goza de fé pública e a defesa não apresentou prova apta a demonstrar que à época da frustrada intimação residia no endereço constante dos autos” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.471/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023).

Por outro lado, descabe falar em nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da data de realização da audiência de instrução e julgamento, diante da inexistência do órgão na Comarca, tendo sido nomeado defensor para o ato, conforme consignado no Termo de Audiência (ID 19007698 - Pág. 88).

Dessa maneira, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “diante da nomeação de defensor dativo, da qual não resultou prejuízo para o réu, inexiste nulidade pela ausência do Defensor Público em audiência”, sendo certo que “a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 1.842.781/TO
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não ocorreu na espécie.

Sob outro ângulo, não existe ilegalidade por suposta ausência de intimação do réu e da defesa a respeito da sentença condenatória.

Neste particular, a Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que, “consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo” (STJ,
AgRg no HC n. 661.692/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas).

Com efeito, a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores “vem reconhecendo que, no caso de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica – seja ela exercida pela Defensoria Pública, por advogado particular ou por causídico dativo -, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal” (STJ,
HC n. 721.642/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença foi proferida em audiência, com cientificação da defesa no ato (ID 19154345 - Pág. 4), de maneira que, estando o réu solto, afigura-se suficiente a intimação da advogada dativa acerca do édito condenatório.

Não obstante, em razão da decretação da revelia, o réu foi intimado da sentença por edital (ID 19007698 - Pág. 108), aos ditames do art. 392, VI, do CPP, de modo que inexiste ilegalidade sob esse prisma.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, pois exigiriam revolvimento probatório” (STJ,
AgRg no HC n. 387.590/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas), entendimento perfilhado pelas Cortes de Justiça Estaduais (vide TJPE,
HC n. 0010177-72.2022.8.17.9000
, relator Des. Isaias Andrade Lins Neto, DJ 23/9/2022).

Além disso, conforme entendimento placitado no âmbito do STJ, a pretensão de desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para a figura típica prevista no art. 129, § 1º, III, do Código Penal, demandaria o reexame fático-probatório, vedado na via do
habeas corpus
(
AgRg no HC n. 826.330/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado).

Destarte, na estrita cognição da via mandamental, não se evidencia manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de ofício da ordem, à luz do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2024